Tribunal: STF
Processo: HC 210261
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Cristiane Epple, em favor de Gilmar Albino de Oliveira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 705.138 - RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA.



    Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.



    Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, restando apreendida vultosa quantidade de droga de especial nocividade (64,8kg de cocaína).



    O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, com o que, estando o paciente a responder a outra ação penal, resulta reforçada a essencialidade da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA. (eDOC 2, p. 58)



    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que também restou desprovido em razão da ausência de ilegalidade na manutenção da prisão. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 



    Argumenta que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente.



    Alega, por fim, que o acusado é primário e possui bons antecedentes, além de residência fixa e trabalho lícito. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJRS: 



    “Quanto ao mais, colhe-se que agentes policiais do DENARC, após monitoramento aos veículos VW/Jetta, placas IPS1J74, e Fiat/Uno, Placas AZH6J26, suspeitos de entregar drogas na região do Vale dos Sinos, procederam à abordagem na praça de pedágio de Candelária/RS. Em busca no veículo Jetta, cujo condutor era o corréu Francio, foram apreendidos, em fundo falso do porta-malas, sessenta e dois tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 64,8kg. O paciente, condutor do Fiat/Uno, que acompanhava o outro veículo, empreendeu fuga, sendo perseguido e abordado no centro de Santa Cruz do Sul/RS.



    Nesse contexto, recebidos os autos (5001480-58.2021.8.21.0089/RS), a autoridade inquinada de coatora homologou o flagrante e, com requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante de GILMAR ALBINO DE OLIVEIRA em preventiva (EVENTO 17), na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, em decisão que traz adequada fundamentação, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a implementação da medida, como forma de garantia da ordem pública, verbis:



    (…)



    Presentes, pois, existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    (…)



    Aliás, no caso vertente, dadas as circunstâncias em que se deu o flagrante, restando apreendida vultosa quantidade de droga de especial nocividade (64,8kg de cocaína), resulta reforçada a necessidade da prisão, sem o que não estará resguardada a ordem pública.



    (…)



    E o histórico criminal do paciente também evidencia a necessidade de manutenção do decreto preventiva, pois está a responder a outro processo criminal pela prática de crime de vender produto sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e em desacordo com as prescrições legais1, quadro que demonstra fundado risco de reiteração criminosa, a justificar a segregação cautelar, sendo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"2. 



    Outrossim, diante da “prática do crime em questão – tráfico de drogas – envolvendo a gravidade concreta acima destacada e existindo risco concreto de reiteração delitiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública”3. (eDOC 2, p. 52)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Conforme se observa, o decreto possui fundamentação concreta, baseada na quantidade de entorpecentes apreendidos, 65 kg de cocaína, bem como no fato de o paciente ter fugido do local dos fatos, tendo colocado em risco a população que transitava pela RS-287 "pois fugou até Santa Cruz do Sul, sendo naquela cidade preso após abalrroar alguns veículos que estavam estacionados no centro da cidade" (fl. 63).



    A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.



    Ademais, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)" (RHC 140.788/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)”. (eDOC 2, p. 75)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de do delito de tráfico de entorpecentes, além da expressiva apreensão de drogas (65 kg de cocaína), autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Registra-se, ainda, que há notícia nos autos de que no momento do flagrante, o réu teria tentado fugir, além de responder a outras ações penais. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus . 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente